Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706341-97.2021.8.07.0000 PACIENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Antonio Aparecido Belarmino Junior, OAB/SP 337.754 e Dra. Emanuela de Araújo Pereira, OAB/DF 51.858, em favor de ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Ceilândia. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão do Juízo apontado coator foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0702577-06.2021.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, consistente na conduta de assediar a filha da vítima de 11 (onze) anos de idade, e depois esfaqueá-la até a morte, é situação que causa descontrole social, tanto que o acusado nem ao menos se apresentou às autoridades policiais para ser qualificado, e interrogado querendo, diante da intensidade das condutas e das circunstâncias de tanta censura que o delito apontado ao paciente causou. 2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e estão, além dos seus deveres de ofício, estão no empenho de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde. 3. Ordem denegada. Ademais, cumpre registrar que do referido julgamento foi interposto Recurso Ordinário em Habeas Corpus para o colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual se encontra pendente de julgamento. Com efeito, não compete a Turma apreciar e julgar o habeas corpus, uma vez que contra atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, a Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, inclusive já interposto e pendente de julgamento. Pelo exposto, motivo pelo qual nego seguimento ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator